Tribunal: TJDFT
Processo: 0707862-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS. CONTRATADA. ADESÃO. PROGRAMA EMERGENCIAL. LEI N.o 14.020/2020. REDUÇÃO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. GLOSA. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE.
1. A Administração pode alterar unilateralmente os contratos, de forma motivada, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos (Lei n.o 8.666/93, art. 65 I, “a”); e quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei de Licitações (Lei n.o 8.666/93, art. 65, I, “b”).
2. A Administração, no contrato de empreitada global por valor definido, pode reajustar o valor das prestações mensais contratadas, unilateralmente e de forma motivada, para melhor adequá-lo às finalidades do interesse público, sobretudo se há acréscimo ou diminuição do valor dos insumos que compõem seu objeto, nos limites da Lei de Licitações. O fato de existir um preço global, com pagamento em contraprestações mensais, não afasta a possibilidade de reajuste por alteração do preço dos insumos, especialmente se decorrente de fato extraordinário.
3. A redução do valor das contraprestações mensais devidas pela Administração não é mera faculdade, mas dever do Administrador público, como obrigatoriedade de observância aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, bem como da economicidade dos atos de gestão, este último insculpido no art. 70 da CR/88.
4. Há violação contratual se a Autora/Contratada, na liquidação mensal das despesas com a execução do contrato, emite faturas contendo valores de encargos correspondentes a 100% (cem por cento) do salário de seus colaboradores, quando, após optar pelos benefícios da legislação de emergência (Lei n.o 14.020/2020), ficou responsável por tão somente 30% (trinta por cento) daqueles. Essa conduta configura tentativa de se beneficiar do pagamento integral do contrato, pois receberia o valor total dos salários dos colaboradores e lhes repassaria apenas o percentual definido na Lei n.o 14.020/2020, locupletando-se com a diferença.
5. Os contratos regidos pela Lei de Licitações poderão ser alterados, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto; e o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
6. Conforme preceitua o § 6o do art. 65, II, da Lei n.o 8.666/93, em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Assim, se a alteração unilateral não implicar aumento de encargos, como na hipótese de redução do valor da prestação, sem prejuízo para a Contratada, não há obrigatoriedade de aditamento para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro.
7. Apelação conhecida e não provida. Prejudicado o Agravo Interno.